Tribunal: TRF3
Processo: 5000493-03.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
467/608)

5000493-03.2024.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000493-03.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARCIA ROSANE DE SOUZA BARBIERI SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EUDENIA PEREIRA DA SILVA - MS16171-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO POR LAUDO JUDICIAL. QUALIDADE DE SEGURADA E CARÊNCIA DEMONSTRADAS. REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em incapacidade permanente, por não comprovada a qualidade de segurada na data do surgimento da incapacidade, alegando a autora incapacidade total e permanente por fibromialgia e poliartrose desde o requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora preenche os requisitos legais para concessão do benefício por incapacidade, especialmente se houve: (i) comprovação da incapacidade laborativa e sua natureza; (ii) manutenção da qualidade de segurada; e (iii) cumprimento do período de carência.

III. Razões de decidir

3. A incapacidade foi reconhecida como total e temporária, com início na data da perícia judicial (12/07/2023), conforme conclusão do laudo pericial. O CPC, art. 479, permite ao magistrado não se vincular às conclusões periciais, porém, na ausência de evidências médicas contemporâneas em sentido contrário, prevalece a data indicada pelo perito. Não restou caracterizado o caráter permanente da incapacidade, uma vez que o expert atestou que a patologia é passível de tratamento e recuperação.

4. A autora ostentava a qualidade de segurada para a concessão do benefício, pois entre os últimos recolhimentos e a data do início da incapacidade não decorreu prazo superior ao previsto no art. 15, I, da Lei 8.213/1991. De igual modo, restou cumprida a carência, com recolhimento de contribuições suficientes, nos termos do art. 25, I, da Lei 8.213/1991.

5. As parcelas vencidas devem ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora em conformidade com o Tema 810/STF até a EC 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa Selic, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal e Nota Técnica 02/2025 do Conselho da Justiça Federal.

6. A sucumbência recíproca impõe a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10%, nos termos do CPC, art. 85, § 2o. Para o INSS, a base de cálculo é o valor da condenação até a data da decisão; para a autora, o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3o).

IV. Dispositivo

7. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I e II, 25, I, 42, 59 e 62; Lei no 8.213/1991, art. 26, II; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III e § 2o; e CPC, arts. 85, § 2o, 98, § 3o, e 479.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810; e TRF3, ApCiv 5001576-54.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. E.G., j. 05.08.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000493-03.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARCIA ROSANE DE SOUZA BARBIERI SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EUDENIA PEREIRA DA SILVA - MS16171-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 285762527, f. 125/128) julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em incapacidade permanente, por não comprovada a qualidade de segurada na data do surgimento da incapacidade, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Apelou a autora (ID 285762527, f. 136/145) alegando, em síntese: (1) incapacidade total e permanente para atividades laborais desde o requerimento administrativo; (2) os aspectos pessoais, como idade, grau de instrução e profissiografia comprovam a incapacidade; (3) o reingresso ao RGPS ocorreu em maio de 2021, tendo vertido contribuições até setembro do mesmo ano, mantendo a qualidade de segurada até setembro de 2022, pelo que procedente o pedido.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora narrou que requereu administrativamente benefício por incapacidade em 02/12/2022, por impossibilidade de retorno às atividades habituais de salgadeira devido à fibromialgia e poliartrose. Houve indeferimento do pedido por falta de carência necessária à concessão do benefício (ID 285762527, f. 38).

Para comprovar alegações, a autora acostou documentos médicos, em que atestado tratamento para doença reumatológica crônica (CID M19.0, CID M79.7, CID R52.2 e M65.2) e limitação para o trabalho, referentes a 2022 e 2023 (ID 292743068, f. 41/42).

O laudo médico pericial, em 12/07/2023 (ID 285762527, f. 73/82), concluiu que “há invalidez total e temporária para o trabalho (...) sugiro 6 meses de afastamento do trabalho, a partir desta perícia, para adequado tratamento e recuperação da capacidade funcional”,com início da incapacidade a partir da data da perícia médica.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial (artigo 479 do CPC), tal elemento probatório merece especial consideração, por se tratar de prova técnica elaborada por profissional de confiança do Juízo e equidistante das partes. Neste sentido, apesar da alegação de que a incapacidade retroage à data do requerimento administrativo, inexistem evidências médicas contemporâneas que possam infirmar as conclusões do expert. Deve, portanto, prevalecer a data indicada no laudo (12/07/2023), dada a presunção de imparcialidade e confiabilidade que reveste o trabalho pericial.

Relativamente à alegação de impossibilidade definitiva de retorno às atividades habituais, não há elementos probatórios neste sentido, tendo o perito afirmado que a patologia é passível de tratamento e de recuperação, não se caracterizando, neste momento, o caráter permanente da incapacidade.

Foi comprovada, assim, incapacidade total para atividades habituais de salgadeira, de natureza temporária desde a data da perícia judicial.

Sobre a qualidade de segurada, a autora verteu contribuições como contribuinte individual em diversos períodos, os últimos tendo sido de 10/2020 a 07/2022 e de 03/2023 a 07/2023 (ID 285762527, f. 110/1), a demonstrar que não houve decurso de prazo superior ao de graça (art. 15, II, da Lei 8.213/1991) até o início da incapacidade fixado em 12/07/2023, conforme laudo pericial.

De igual modo, restou cumprida a carência, conforme documentado no mesmo dossiê previdenciário, com recolhimento de contribuições suficientes, nos termos do art. 25, I, da Lei 8.213/1991.

Assim, demonstrados os requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença para concessão do benefício de incapacidade temporária pelo período de seis meses, conforme indicado no laudo judicial e a contar da data em que elaborado (12/07/2023), sem prejuízo de eventual requerimento administrativo de prorrogação.

As parcelas vencidas devem ser objeto de pagamento único, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora em conformidade com o entendimento firmado no Tema 810/STF até a entrada em vigor da EC 113/2021, marco a partir do qual deve incidir, de forma exclusiva, a taxa Selic, conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal e na Nota Técnica 02/2025 do Conselho da Justiça Federal, emitida após a entrada em vigor da EC 136/2025.

Em razão da sucumbência recíproca, as partes ficam condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. A verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação até a data da decisão que reconheceu o direito da segurada, no que tange à autarquia federal, e sobre o valor da causa em relação à parte autora, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, para reformar a sentença nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO POR LAUDO JUDICIAL. QUALIDADE DE SEGURADA E CARÊNCIA DEMONSTRADAS. REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em incapacidade permanente, por não comprovada a qualidade de segurada na data do surgimento da incapacidade, alegando a autora incapacidade total e permanente por fibromialgia e poliartrose desde o requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora preenche os requisitos legais para concessão do benefício por incapacidade, especialmente se houve: (i) comprovação da incapacidade laborativa e sua natureza; (ii) manutenção da qualidade de segurada; e (iii) cumprimento do período de carência.

III. Razões de decidir

3. A incapacidade foi reconhecida como total e temporária, com início na data da perícia judicial (12/07/2023), conforme conclusão do laudo pericial. O CPC, art. 479, permite ao magistrado não se vincular às conclusões periciais, porém, na ausência de evidências médicas contemporâneas em sentido contrário, prevalece a data indicada pelo perito. Não restou caracterizado o caráter permanente da incapacidade, uma vez que o expert atestou que a patologia é passível de tratamento e recuperação.

4. A autora ostentava a qualidade de segurada para a concessão do benefício, pois entre os últimos recolhimentos e a data do início da incapacidade não decorreu prazo superior ao previsto no art. 15, I, da Lei 8.213/1991. De igual modo, restou cumprida a carência, com recolhimento de contribuições suficientes, nos termos do art. 25, I, da Lei 8.213/1991.

5. As parcelas vencidas devem ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora em conformidade com o Tema 810/STF até a EC 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa Selic, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal e Nota Técnica 02/2025 do Conselho da Justiça Federal.

6. A sucumbência recíproca impõe a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10%, nos termos do CPC, art. 85, § 2o. Para o INSS, a base de cálculo é o valor da condenação até a data da decisão; para a autora, o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3o).

IV. Dispositivo

7. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I e II, 25, I, 42, 59 e 62; Lei no 8.213/1991, art. 26, II; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III e § 2o; e CPC, arts. 85, § 2o, 98, § 3o, e 479.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810; e TRF3, ApCiv 5001576-54.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. E.G., j. 05.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão